Tribunal: STF
Processo: HC 76425
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. LEI Nº 6.368/76. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DA TRAFICÂNCIA. DEPENDÊNCIA COMPROVADA.
1. A condenação criminal tem como pressuposto a existência
da prática de ato delituoso previsto na legislação penal.
2. Meras conjecturas ou ilações resultantes de avaliação
subjetiva do julgador não são provas.
3. Inexistência delas quanto ao tráfico (Lei nº 6.368/76).
Dependência reconhecida por laudo toxicológico (art. 16 da mesma
Lei).
4. Habeas-corpus deferido.